Tribunal: STF
Processo: RE 1501614
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 81, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. D 11.321/2022, DESCONTO DE ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA. 



    O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 94), foram rejeitados (Doc. 109).



    No RE (Doc. 119), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A sustenta que “ao entender pela possibilidade da adoção das alíquotas do AFRMM estabelecidas pelo Decreto 11.374/23 sem que se observe o princípio constitucional da anterioridade, a decisão recorrida incorreu em violação direta aos art. 149 e art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal – ou, no mínimo, violou o princípio da anterioridade nonagesimal, positivado no art. 150, III, “c”, da CF” (Doc. 119, fl. 3).



    Argumenta que “o princípio da anterioridade exsurge da Constituição Federal com status de cláusula pétrea e visa resguardar os contribuintes de alterações tributárias sem o devido tempo para sua readequação (segurança jurídica), sendo excepcionado exclusivamente nos casos previstas no próprio texto constitucional” (Doc. 119, fl. 7). Assim, “considerando que o Decreto nº 11.374/23 foi publicado em 02/01/2023, em observância ao princípio da segurança jurídica e da não surpresa, a majoração das alíquotas de AFRMM por ele prevista somente poderá ser exigida a partir de 1º de janeiro de 2024, mantendo-se as alíquotas de 4% e 20%, previstas pelo Decreto nº 11.321/22 até tal data, em observância do princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal” (Doc. 119, fl. 9).



    Requer-se, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança para garantir o direito líquido e certo da recorrente de recolher, durante todo o ano de 2023, o AFRMM às alíquotas de 4% e 20%, a depender do método de navegação utilizado, nos termos do Decreto nº 11.321/22, ou, subsidiariamente, reconhecer o direito da Recorrente ao recolhimento do AFRMM às alíquotas de 4% e 20%, nos termos do Decreto nº 11.321/22, no interregno de 90 (noventa) dias da publicação do Decreto nº 11.374/23 (DOU 02/01/23) (Doc. 119, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 134).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de recolher, durante todo o ano de 2023, o AFRMM às alíquotas de 4% e 20%, a depender do método de navegação utilizado, nos termos do Decreto nº 11.321/22, em atenção disposto no art. 150, III, alínea “d” c/c art. 149, ambos da CF/88, ou, subsidiariamente, a declaração de seu direito de recolher o AFRMM às alíquotas de 4% e 20%, nos termos do Decreto nº 11.321/22, no interregno de 90 (noventa) dias da publicação do Decreto nº 11.374/23 (DOU 02/01/23), ex vi do art. 150, III, alínea “c” c/c art. 149, ambos da CF/88 (Doc. 4).



    O Tribunal de origem reformou a sentença que concedeu a segurança mediante os seguintes fundamentos (Doc. 81, fls. 2-4):



    “A presente demanda visa a manutenção do desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, instituído pelo art. 1º do D 11.321, publicado em 30dez.2022 e com vigência estabelecida para 1ºjan.2023 (art. 2º). O D 11.321/2022 foi expressamente revogado pelo inc. I do art. 1º do D 11.374/2023, vigente em 2jan.2023. A impetrante pretende a aplicação do princípio da anterioridade de modo a manter vigente a redução de alíquota concedida pelo D 11.321/2022 pelo período protegido de aumento de tributos. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indica aplicação da anterioridade sempre que a modificação legislativa importar em majoração direta ou indireta de tributos, como no caso de revogação de benefícios fiscais (STF, Primeira Turma, RE 1272485 AgR, j. 22set.2020, DJe-276 20nov.2020). Assim, em tese, a redução de um benefício fiscal, assim como a revogação de um desconto de alíquota, submetem-se à anterioridade, que tem por lastro o princípio da não-surpresa. 



    Neste caso há particularidades que se destacam do contexto antes apresentado. O D 11.321, que concedeu desconto nas alíquotas do AFRMM foi publicado em 30dez.2022 com vigência em 1ºjan.2023, e foi revogado pelo D 11.374 de 1ºjan.2023, vigente em 2jan.2023. Com aplicação direta dos preceitos legais desses decretos presidenciais, voltaram a viger as alíquotas previstas no art. 6º da L 10.893/2004. 



    Em caso semelhante ao presente a Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal da Quarta Região, examinando agravo de instrumento contra indeferimento de medida liminar pelo Juízo de Primeira Instância, refutou alegações como as deste recurso (TRF4, Segunda Turma, AG 50077207520234040000, 7jun.2023). 



    A matéria específica deste recurso, por ser recente, ainda é nova nos tribunais pátrios. Matéria semelhante foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 84 MC-Ref/DF cuja argumentação, dada a similitude entre aquela matéria (redução da alíquota das contribuições para PIS-PASEP e COFINS sobre receitas financeiras) e a presente (desconto para as alíquotas do AFRMM). Assim como o D 11.321/2022, o D 11.322 foi editado em 30dez.2022 com vigência imediata e "produção de efeitos" a partir de 1º de janeiro de 2023 e foi revogado pelo D 11.374/2023, o que permite, por analogia, a transposição daquelas razões ao presente caso. Consta da ementa do julgado que ratificou a medida cautelar na ADC 84/DF: 



    […]



    Do voto do relator para o acórdão se extrai: 



    […] a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. […] 



    O recurso comporta provimento para o fim de reformar a sentença e denegar a segurança.”



     



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeterse ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso.



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente